Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. PECULATO (APROPRIAÇÃO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS MILITARES, IMAGENS E LAUDO PERICIAL COMPROVANDO QUE AS MUNIÇÕES PERTENCIAM À PMDF. IMPUTABILIDADE DEMONSTRADA EM AUTOS APARTADOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de peculato-apropriação, também chamado ‘peculato próprio’, previsto no artigo 303, “caput”, do Código Penal Militar, configura-se quando o militar se apropria de parte das munições que deveriam ser utilizadas no estante de tiros, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar.

2. Não procede a alegação da Defesa de que não houve a inversão da posse, pois, em que pese a vigilância constante dos instrutores durante a instrução de tiro, o apelante portou-se como se fosse dono das munições ao colocá-las no bolso da gandola após a instrução de tiros, negando-se a devolvê-las.

3. Ademais, não cabe a alegação de ausência de dolo, porquanto demonstrada a vontade do apelante de se apossar do que não lhe pertencia, com o intuito de dar fim diverso ao determinado na instrução de tiros.

4. Em que pese a Defesa tenha juntado atestados médicos de que o acusado apresentava quadros de ansiedade e depressão na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, a questão já havia sido decidida em autos apartados, nos termos do artigo 162 do Código de Processo Penal Militar, pela imputabilidade do réu ao tempo dos fatos.

5. Inviável a desclassificação para o crime de furto (artigo 240 do CPP), pois o apelante só teve acesso ao bem (munições) em função do cargo que ocupava (militar/aluno em instrução de tiro), de forma que sua conduta se enquadra no tipo penal descrito no artigo 303 do Código Penal Militar.

6. Recurso desprovido.